Tribunal: TJPA
Processo: 0008337-49.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008337-49.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICASUL ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELA FAZENDA ESTADUAL. EXECUÇÃO EXTINTA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECOLHIDOS EXTRAJUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão do adimplemento do débito cobrado, o exequente requereu a extinção do feito, tendo o Juízo
a quo
extinguido a ação, porém, sem condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, eis que recolhidos extrajudicialmente.

2.
Tese de que os honorários devem ser suportados pelo executado. Acolhimento. Incidência do entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não incide a hipótese do art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando ocorrer o pagamento do débito após o ajuizamento da ação executiva, ocasionando a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3.

No caso em tela, é induvidoso que o executado é responsável pelo ônus da sucumbência, impondo-se a manutenção da sentença. No entanto, o recorrido informa que efetuou o pagamento dos honorários de sucumbência, juntando aos autos o comprovante de transferência bancária efetuado à APEPA (Associação dos Procuradores do Estado do Pará), entidade indicada pelo Estado para depósito de honorários, conforme se demonstra em ID 10341511 – fls. 5.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
Ricasul Atacadista Distribuidor Ltda.
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu o pedido do apelante, determinando a extinção da execução fiscal de ICMS proposta pelo Ente Estatal em desfavor da apelada.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo (ID 10341505 – fls. 1):

“ISTO POSTO, nos termos do citado art. 924, inc. II do CPC, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.

Custas pelo devedor.

Sem honorários de sucumbência diante do pagamento extrajudicial já tê-los mencionado expressamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o cumprimento de todas as providências pertinentes, arquivem-se os autos.”

Em razões recursais
(ID 10341510 – fls. 1/4)
, postula a anulação da decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito executivo para a cobrança dos honorários de sucumbência, uma vez que não foram pagos administrativamente pela executada.

Em sede de contrarrazões (ID 10341511 – fls. 1/4), a apelada informa que não há débitos pendentes, pois todos os valores referentes à presente execução fiscal foram quitados, inclusive os honorários.

Instado, o Ministério Público, entendendo que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil, absteve-se de intervir. (ID 10573636 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise residiria no fato de se verificar se o apelado deveria ou não arcar com os honorários sucumbenciais.

A Fazenda Pública ingressou com a presente ação executiva em 10/12/2008

Em 15/07/2021, o Estado do Pará requereu a extinção do feito, em virtude do pagamento da dívida. (ID 10341504 – fls. 2)

Acolhendo o pedido do Ente Fazendário, o Juízo a quo extinguiu a ação (ID 10341505 – fls. 1), todavia, sem fixar honorários sucumbenciais, em virtude de o pagamento extrajudicial já tê-los mencionado expressamente.

Entendo que, no caso dos autos, aplica-se o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não incide a hipótese do art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes da citação, acarretando a condenação em honorários da parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE. 1.
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação,
não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80
à hipótese.
2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. 3. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648) 4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte. 5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC. 6. Recurso especial improvido. (STJ - REsp 1178874 / PR RECURSO ESPECIAL 2010/0022801-0 1ª Turma Relator Ministro LUIZ FUX Julgado em 17/08/2010 DJe 27/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.
No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual. Ademais, segundo a jurisprudência do Sn os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Neste contexto, é induvidoso que o executado é responsável pelo ônus da sucumbência, impondo-se a manutenção da sentença. No entanto, o recorrido informa que efetuou o pagamento dos honorários de sucumbência, juntando aos autos o comprovante de transferência bancária efetuado à APEPA (Associação dos Procuradores do Estado do Pará), entidade indicada pelo Estado para depósito de honorários, conforme se demonstra em ID 10341511 – fls. 5.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PTOVIMENTO ao apelo
, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/10/2024